Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731372-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS LTDA D E S P A C H O Considerando o teor da diligência acostada aos presentes autos (ID 53319168), e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta, de esclarecimento e de auxílio, (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, RESPEITADA A DOBRA LEGAL, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE RECORRIDA (TS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS LTDA) OU MESMO DA TERCEIRA INTERESSADA (TEREZINHA RIBEIRO DA CUNHA), de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos (ID 39598005 – contrarrazões), para evitar, com isso, eventuais nulidades, eis que, no caso vertente, o pedido veiculado no recurso à baila tem o condão de atingir a esfera jurídica da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator